Tribunal: TJDFT
Processo: 0701007-70.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701007-70.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZABEL DA SILVA APELADO: IVALDO CARNEIRO DE SOUZA, JOSE CARNEIRO DE SOUZA, IVONETE CARNEIRO DE SOUZA, ISRAEL CARNEIRO DE SOUZA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que, em sede de contrarrazões, a parte apelada concorda com os pedidos da apelante em relação ao afastamento da condenação ao pagamento de aluguéis, bem como quanto à proposta de alteração dos termos da alienação judicial do imóvel. Desse modo, cinge-se a controvérsia somente em relação a uma possível redesignação de honorários sucumbenciais. Ante o exposto, com base no art. 139, inciso V, do CPC, intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal, para se manifestar sobre as contrarrazões de ID no 51407994, sinalizando interesse em eventual transação. Publique-se. Brasília, DF, 22 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator